Tribunal: STJ
Processo: 0809992-66.2015.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069635 - BA(2025/0390045-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ITAMAR CONCEICAO CERQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO. VIOLÊNCIA
CONTRA A PESSOA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
da defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual manteve a
condenação do agravante pela prática do crime de roubo, previsto no
,
art. 157, caput
do Código Penal.
2. O Tribunal de origem considerou as provas produzidas nos autos, incluindo a prisão
em flagrante, as declarações da vítima, o depoimento do policial e a confissão do
agravante, para concluir pela autoria e materialidade do delito. A decisão afastou a
desclassificação para o crime de furto, considerando que o arrebatamento do telefone
celular causou lesões à vítima, configurando violência contra a pessoa.
3. A defesa do agravante sustentou a necessidade de desclassificação do delito para
furto, alegando que as escoriações leves na vítima caracterizam violência contra a
coisa e não contra a pessoa. Argumentou ainda que o reconhecimento do réu pela
vítima foi realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal
art. 226
e que não se aplicam as Súmulas 83, 282, 356 e 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o arrebatamento de objeto que causa
lesões à vítima configura o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto, e
se há óbices processuais ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima, causando-lhe lesões, configura
o delito de roubo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A pretensão de desclassificação do delito para furto ou de absolvição por
insuficiência de provas esbarra na vedação ao reexame aprofundado do acervo fático-
probatório, conforme Súmula 7 do STJ.
7. A tese de irregularidade no reconhecimento do réu pela vítima não pode ser
conhecida, pois a peça recursal não indicou o dispositivo legal correspondente,
atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
8. A ausência de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre eventual
nulidade decorrente do reconhecimento do réu pela vítima implica na falta de
prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54105895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: deb610b3-b75c-41b3-9a52-355c8f8a21fa

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
caput; CPP,
CP,
§4o, II.
art. 157,
art. 226;
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 284; STF, Súmula 282; STF, Súmula
356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: deb610b3-b75c-41b3-9a52-355c8f8a21fa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069635 - BA(2025/0390045-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ITAMAR CONCEICAO CERQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO. VIOLÊNCIA
CONTRA A PESSOA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
da defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual manteve a
condenação do agravante pela prática do crime de roubo, previsto no
,
art. 157, caput
do Código Penal.
2. O Tribunal de origem considerou as provas produzidas nos autos, incluindo a prisão
em flagrante, as declarações da vítima, o depoimento do policial e a confissão do
agravante, para concluir pela autoria e materialidade do delito. A decisão afastou a
desclassificação para o crime de furto, considerando que o arrebatamento do telefone
celular causou lesões à vítima, configurando violência contra a pessoa.
3. A defesa do agravante sustentou a necessidade de desclassificação do delito para
furto, alegando que as escoriações leves na vítima caracterizam violência contra a
coisa e não contra a pessoa. Argumentou ainda que o reconhecimento do réu pela
vítima foi realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal
art. 226
e que não se aplicam as Súmulas 83, 282, 356 e 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o arrebatamento de objeto que causa
lesões à vítima configura o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto, e
se há óbices processuais ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

5. O arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima, causando-lhe lesões, configura
o delito de roubo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A pretensão de desclassificação do delito para furto ou de absolvição por
insuficiência de provas esbarra na vedação ao reexame aprofundado do acervo fático-
probatório, conforme Súmula 7 do STJ.
7. A tese de irregularidade no reconhecimento do réu pela vítima não pode ser
conhecida, pois a peça recursal não indicou o dispositivo legal correspondente,
atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
8. A ausência de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre eventual
nulidade decorrente do reconhecimento do réu pela vítima implica na falta de
prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima, causando-lhe lesões, configura
2.
o delito de roubo, afastando a desclassificação para o crime de furto.
A pretensão de
reexame aprofundado do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso
3.
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
A ausência de indicação do dispositivo legal
4.
violado impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 284 do STF.
A falta de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre eventual nulidade
decorrente do reconhecimento do réu pela vítima atrai a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF, por ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
caput; CPP,
CP,
§4o, II.
art. 157,
art. 226;
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 284; STF, Súmula 282; STF, Súmula
356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por ITAMAR
310/323
CONCEIÇÃO CERQUEIRA em face de decisão de minha lavra de fls.
que
289/301
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa contra acórdão
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento da Apelação
Criminal n. 09992- 66.2015.8.05.0080.
A defesa do agravante reitera as razões declinadas no recurso especial,
sustentando que não pretende o revolvimento de matéria fático-probatória, mas seu
reexame jurídico, especialmente no tocante à desclassificação do delito de roubo para
furto, diante do arrebatamento da coisa que resultou em escoriações leves incidentais
na vítima, caracterizador da violência contra a coisa e não contra a pessoa. Lembra
que a identificação do réu operou-se em desconformidade com o artigo 226 do CPP,
insurgindo-se, ainda, contra a aplicação do óbice da Súmula 83, pois trouxe à colação
precedentes deste Sodalício que reconhecem a necessidade de violência real para a
tipificação do roubo. Nega, ainda, a incidência nas Súmulas n. 282, 356 e 284, do STF,
pois prequestionou, especificamente, os dispositivos legais que considera violados
pelas instâncias ordinárias.
Requereu a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental para fins de provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial,
passo à análise do recurso especial.
O acordão do Tribunal Estadual, manteve a condenação do agravante pela
prática do crime previsto no
do CP e, na oportunidade, exibiu a seguinte
art. 157 caput
motivação:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que a
autoria
e
materialidade
estão
amplamente
através do Auto de Prisão em Flagrante,
demonstradas
Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição, além
da prova angariada durante a instrução processual.
Veja-se, ao caminhar por esta linha de intelecção,
Maria Janaína Silva, em Juízo, dissera:
que a vítima
“que estava parada no trânsito quando "ele" pegou o celular
dela; que estava com um bebê no colo; que havia acabado
que a mãe estava indo buscá-la para levá-la até a
de dar à luz;
casa dela; que estava dentro do carro; que o trânsito estava
intenso; que a porta do carro estava um pouco aberta; que "ele"
meteu a mão e pegou o celular; que estava no banco do
carona; que o rapaz estava como uma pessoa à paisana,
parado; que ela estava com o bebê e só se lembra dele ter
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

puxado o celular do carro enquanto ela mostrava fotos da filha;
que ele apenas puxou o celular; que ele teria machucado o
que ela foi atrás dele porque o
braço dela ao puxar o celular;
celular continha fotos da filha; que ela o encontrou em outra rua,
e ele teria jogado o celular, possivelmente com a intenção de
descartá-lo; que a população o agarrou; que ela registrou a
queixa e pronto; que se lembra de ter corrido atrás dele, e,
como a rua estava movimentada, alguns carros pararam, o que
fez ele ficar com medo e acabar jogando o celular no chão; que
ela já havia parado, mas, ao ver que ele jogou o celular, foi e o
pegou; que mais à frente, já distante, a população o pegou,
que a polícia chegou e
amarrou no poste e chamou a polícia;
o levou; que quando os policiais pegaram o rapaz, ela não
chegou a se aproximar de onde estavam; que ela teria ido
embora; que um policial a orientou a registrar a queixa; que ela
foi até a delegacia e fez a queixa; que os policiais chegaram
rapidamente; que estavam em uma rua próxima; que ela estava
em pé com a irmã quando o policial chegou e a orientou a
registrar a queixa; que não se recorda se o rapaz que a roubou
estava na delegacia quando ela chegou; que não se recorda de
terem mostrado uma ou várias fotografias do acusado na
delegacia; que ela já teria ficado com o celular, ao invés de ir
recuperá-lo na delegacia; que se recorda que ele era moreno e
magro; que não reparou se ele tinha tatuagens ou algo que
chamasse a atenção; que o roubo ocorreu perto do Anísio; que,
quando ele jogou o celular, ela o pegou, mas não chegou a ficar
perto dele; que tem certeza absoluta de que a pessoa que a
Que o rapaz
população agarrou foi a mesma que a roubou.
não a ameaçou para que ela entregasse o celular; que ele
apenas puxou o celular; que se lembra que as unhas do
que a intenção do rapaz foi apenas
rapaz a machucaram;
puxar o celular, o que acabou machucando-a como
consequência; que se recorda que ele puxou o celular e
que logo à frente, o
isso deixou marcas nos seus braços;
rapaz teria descartado o celular; que se lembra de que alguns
carros pararam à frente dele, e ele pegou e jogou o celular,
correndo em seguida; que quando ele correu, algumas pessoas
mais à frente o pegaram e o amarraram a um poste; que ele
não parecia ser uma pessoa em situação de rua; que ele não
tinha a aparência de uma pessoa nessa condição”. (Trechos
extraídos da sentença, após devida checagem.)
As declarações foram categóricas ao relatar o
fato ocorrido, inclusive que o Apelante, quando puxou
o celular de sua mão, machucou o seu braço, deixando
marcas de unha, caracterizando, axiomaticamente, a
violência necessária ao delito de roubo:
“que ele teria machucado o braço dela ao puxar o celular
(...) que se lembra que as unhas do rapaz a machucaram;
que a intenção do rapaz foi apenas puxar o celular, o que
acabou machucando-a como consequência; que se recorda
que ele puxou o celular e isso deixou marcas nos seus
braços”.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima e
das testemunhas presenciais assumem primordial
importância probatória, mormente quando harmônicas,
coerentes e corroboradas por outros elementos de
prova, como no caso vertente.
[...].
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

Embora não tenha se recordado, na etapa judicial,
dos acontecimentos, o Policial Militar Joel Júnior Pinheiro
Oliveira da Silva asseverou, na delegacia, que:
“(...) integra a guarnição Peto 64 e aproximadamente às 18h
20min, realizavam ronda e passando pelo cruzamento da
Avenida Getúlio Vargas, com a Avenida Maria Quitéra,
populares solicitaram a ação policial, tendo em vista que
ocorrera um roubo, cuja vítima tratava-se de uma mulher e o
meliante estava correndo, tendo os PMS diligenciado
imediatamente e chegando nas imediações do Hotel Acalanto,
constataram que tratava-se de ITAMAR CONCEIÇÃO
CERQUEIRA, que estava sentado no passeio e populares
entregaram ao depoente um celular SAMSUNG que teria sido
roubado da vítima e uma faca de serra que o referido
Que a vítima tinha saído do local e
indivíduo portava:
populares orientaram-na a vir a este Complexo de Delegacias;
Que no que atine ao delito em apuração, ITAMAR justificou-se
dizendo que " trabalhava, está desempregado e bateu essa
loucura"; Que foi conduzido a este Complexo Policial
juntamente com o objeto de ilícito penal; Que a vítima o
reconheceu como autor do roubo em apuração ;(...)”(grifos
acrescidos)
Inclusive,
o
Apelante,
etapa
inquisitorial,
otivo pelo qual lhe fora, na
confessara o roubo, m
segunda fase do sistema dosimétrico, reconhecida a
atenuante disposta no artigo 65, III, ‘d’ do CPB:
e relata que estava nas
“QUE admite a prática delitiva
proximidades da Avenida Getúlio Vargas, quando avistou um
carro e dentro do mesmo, uma mulher utilizando o telefone
celular, quando se aproximou e arrebatou o aparelho das mãos
da mesma e saiu correndo; Que populares perceberam a ação
delitiva, e a vítima gritou:" me dê meu celular"., momento em
que o interrogado jogou o aparelho ao chão; Que nega que
estivesse na posse de uma faca; Que justifica sua conduta
alegando que estava desesperado porque está desempregado
e possui duas filhas de 2 e 3 anos para sustentar (...)”(grifos
acrescidos)
[...].
Resta evidente, pois, que a tese de absolvição,
por insuficiência probatória,
VII, CPPB, ou,
art. 386,
ainda, subsidiariamente, de desclassificação para o
delito de furto por arrebatamento, não merecem
acolhimento, ante a robustez do conjunto probatório já
”
analisado. (fls.
) (grifos nossos).

195/201

Extrai-se do trecho acima, que o Tribunal de origem manteve a condenação
pela prática do crime previsto no
, do CP, considerando as provas
art. 157, caput
produzidas nos autos, que demonstraram a autoria e materialidade delitivas. Destacou
que o telefone foi arrancado das mãos da vítima, causando-lhe lesões, restando,
portanto, configurada a violência contra a pessoa, razão pela qual afastou a
desclassificação do delito.
Verifica-se que, ante a prisão em flagrante do agravante, as declarações
seguras da vítima no sentido de que sofreu lesões e que o indivíduo detido por
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

populares foi o autor da subtração, bem com a confissão, as Instâncias ordinárias
concluíram pela condenação do agravante pela prática do crime tipificado no art. 157
do CP.
caput
O acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, no sentido de que o arrebatamento de coisa junto ao corpo de
vítima, causando-lhe lesões, configura o delito de roubo, não havendo falar em
desclassificação para o crime de furto.
No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESC
LASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. VIOLÊNCIA
CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que
manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo,
previsto no
do Código Penal, sob o argumento de
art. 157
que a ação envolveu violência contra a pessoa.
2. Fato relevante. O paciente subtraiu a bolsa da
vítima mediante arrebatamento, causando escoriações no
braço da vítima, conforme laudo pericial e depoimento da
vítima.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem
negou provimento à apelação defensiva, entendendo que o
ato de puxar a bolsa configurou a violência necessária à
caracterização do roubo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
conduta do paciente, ao subtrair a bolsa da vítima
causando lesões, pode ser desclassificada de roubo para
furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida
apenas contra a coisa.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte entende que a
violência empregada que resulta em lesões corporais,
ainda que leves, configura o crime de roubo,
caracterizando violência contra a pessoa.
6. O elemento diferenciador entre os crimes de
roubo e furto é justamente o emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no
caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias
ordinárias
com
base
nas
provas
dos
autos,
notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a
vítima com força e puxado sua bolsa causando lesões
comprovadas por laudo pericial.
7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse
contexto, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não é admitido na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A violência que resulta em
lesões corporais, ainda que leves, como a decorrente da
puxada de uma bolsa, configura o crime de roubo. 2. A
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

desclassificação de roubo para furto não é possível em
habeas corpus quando demanda revolvimento de matéria
fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 89.709/RJ,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min. Felix
26/02/2008;
REsp 848.465/DF,
Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/05/2007.
(HC n.
relator Ministro Otávio de
967.799/SC,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO
CABIMENTO.
OFENSA
À
INTEGRIDADE
FÍSICA.
PRECEDENTES DA TURMA REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de
condenado por roubo, visando à desclassificação do crime
para furto.
2. A impetrante alega que não ficou caracterizada a
elementar "violência" presente no roubo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a desclassificação do crime de roubo para furto
por arrebatamento.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é meio adequado para
reavaliar provas e desclassificar a conduta, pois
demandaria revolvimento fático-probatório.
5. A vítima sofreu lesão durante a subtração,
caracterizando roubo, o que impede a desclassificação
pretendida.
6. "Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que o arrebatamento de
coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de
comprometer a integridade sua física, tipificando,
assim, o crime de roubo e não de furto" (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
372.085/SC,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
.
26/10/2016)
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
950.845/SC,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
)
19/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE
VIOLÊNCIA
CONTRA
A
VÍTIMA.
DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE
NO INCREMENTO PELOS ANTECEDENTES. AUMENTO
DE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE.
1/6
JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DA ATENUANTE INOMINADA DO
DO CÓDIGO
ART. 66
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

PENAL - CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A
ATENUAÇÃO DA PENA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Na
situação
dos
autos,
além
do
arrebatamento da coisa, houve o emprego de violência
contra a vítima, estando, pois, correta a classificação
no tipo penal do crime de roubo.
2. No caso, foram arrolados elementos concretos e
não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base,
não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois
observado o disposto no
do Código Penal.
art. 59
3. Quanto aos antecedentes, verifica-se que há
proporcionalidade no incremento da reprimenda, cujo
aumento por esse vetor foi em
acima do mínimo legal.
1/6
4. Além disso, "personalidade é o conjunto de
características psicológicas que determinam o padrão de
pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e
social de determinada pessoa.
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana.
Serve para demonstrar a índole do agente, seu
temperamento. São os casos de sensibilidade, controle
emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras"
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória - 8a ed. - 2a tiragem -
Salvador:
JusPodivm, 2014. p. 130). Nessa direção, o fato do
réu ter assaltado vítima que, momentos antes, deu-lhe
alimento e dinheiro, demonstra a má índole do paciente,
sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da
reprimenda básica.
5. A Corte de origem, diante das circunstâncias do
caso concreto, justificou a ausência dos requisitos para a
aplicação da atenuante inominada. Dessa forma, a
mudança desse entendimento demandaria revolvimento de
fatos e provas, procedimento vedado na via do writ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
798.776/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
30/10/2023,
de
)
8/11/2023.

Portanto, incide a súmula 83 do STJ, a saber: “Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
”.
sentido da decisão recorrida
Ademais, rever a conclusão a que chegaram as Instâncias ordinárias, quer para
a desclassificação da conduta para o crime previsto no
§4o, II do CP, quer
art. 155,
para fins de absolvição, implicaria no imprescindível reexame aprofundado do acervo
fático probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a súmula 7 do STJ,
: “
”.
in verbis
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Na mesma toada, considerando que o Tribunal Estadual lastreou a condenação
nas declarações da vítima, no depoimento do policial e na confissão do agravante, a
pretendida absolvição por insuficiência de provas esbarra nas Súmulas 7 e 83 do STJ,
a saber:
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIMES
DE

E
EXTORSÃO.
PROVAS

ROUBO
JUDICIALIZADAS.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu de recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a
condenação do agravante pelos crimes previstos no
, § 2o, II e V,
§ 2o-A, I,
e
§
art. 157
c/c
c/c art. 70,
art. 158,
1o, do Código Penal.
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de
provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa
de diminuição de pena pela participação de menor
importância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação
do
agravante
está
devidamente
fundamentada em provas judicializadas e se é possível o
reconhecimento da participação de menor importância,
sem incorrer no reexame de provas vedado pela Súmula 7
do STJ.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias concluíram pela
existência
de
provas
robustas
de
autoria
e
materialidade, corroboradas por depoimentos judiciais
da vítima e das testemunhas de acusação, submetidos
ao contraditório e à ampla defesa.
5. A tese de participação de menor importância foi
afastada, considerando-se a ativa colaboração do
agravante na prática delitiva, conforme relatos coerentes e
uníssonos das vítimas e testemunhas.
6. A revisão do entendimento das instâncias
ordinárias
demandaria
o
reexame
de
provas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pode ser fundamentada em
provas judicializadas, corroboradas por depoimentos da
vítima e das testemunhas, desde que submetidos ao
contraditório e à ampla defesa.
2. O reconhecimento da participação de menor
importância exige a demonstração de colaboração
reduzida e irrelevante para a prática delitiva, o que não se
verifica quando há participação ativa do agente.
3. O reexame de provas é vedado na instância
especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o,
II e V,
§ 2o-A, I,
§ 1o; Súmula 7 do
c/c
c/c art. 70; art. 158,
STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
Não
há
jurisprudência específica citada no documento.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.968.294/AM,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
) (grifos nossos).
28/10/2025.
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MAJORADO.
ROUBO
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A defesa alegou insuficiência probatória para
a
condenação
e
pleiteou
a
absolvição
ou
para receptação,
desclassificação do delito de roubo
além de apontar inidoneidades na dosimetria da pena,
requerendo sua alteração em todas as fases.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por roubo majorado pode ser mantida diante
da alegação de insuficiência probatória e se há
necessidade de revisão da dosimetria da pena em todas
as suas fases.
III. Razões de decidir
4. A condenação foi fundamentada em robusto
acervo probatório, o qual indicou a prisão em flagrante do
agravante, o interrogatório dos acusados e os testemunhos
prestados,
afastando
a
alegação
de
insuficiência
probatória.
5. A desclassificação do crime de roubo para
receptação demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A dosimetria da pena foi devidamente
fundamentada, considerando a gravidade da conduta, o
concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima,
além da utilização de arma de fogo, em conformidade com
os parâmetros legais.
7. A fração de aumento de pena pela utilização de
arma de fogo (
) foi aplicada corretamente, conforme
2/3
previsto no
§ 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por roubo majorado pode ser
mantida
com
base
em
elementos
probatórios
autônomos e independentes, mesmo diante de
alegação de insuficiência probatória.
2. A desclassificação do crime de roubo para
receptação exige reexame de fatos e provas, vedado
em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. A dosimetria da pena pode considerar múltiplas
causas de aumento na primeira fase, desde que
devidamente fundamentada e respeitado o limite legal.
4. A fração de aumento de pena pela utilização de
arma de fogo deve observar o disposto no
§ 2o-A,
art. 157,
I, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 226;
§ 2o-A, I;
art. 157,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.786.879/SP,
Quinta Turma, j. 4.2.2025; STJ, AgRg no HC 999.854/SP,
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
18.6.2025; STJ, AgRg no
Min.
REsp 2.190.601/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.5.2025.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.987.144/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
) (grifos nossos).
20/10/2025.

O recurso especial não merece conhecimento para a tese de irregularidades no
reconhecimento do réu pela vítima, porquanto a peça recursal não indica o
correspondente dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”

A corroborar, precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
ROUBO.
PERDÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. MAUS ANTECEDENTES.
DISPOSITIVO VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
diante da existência de previsão legal e regimental para
que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em
recurso especial quando constatar as situações descritas
no
III, do CPC,
o
parágrafo único, II,
art. 932,
c/c
art. 253,
"a", do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.
2. A defesa alega ofensa ao
IX, do Código
art. 107,
Penal, sob o argumento de que o recorrente faz jus ao
perdão
judicial,
porquanto
ficou
paraplégico
em
decorrência do ferimento ocasionado pela arma de fogo
disparada por um Guarda Municipal no momento em que
praticava o delito de roubo.
3. A aplicação do perdão judicial pelo magistrado,
como causa de extinção da punibilidade do condenado,
resulta da existência de circunstâncias expressamente
determinadas em lei, nos termos do inciso IX do art. 107
do CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda
que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no
texto legislativo.
4. No caso, além de não haver previsão legal para
aplicação da causa extintiva da punibilidade para os
condenados pelo crime de roubo, o reconhecimento do
pleito de perdão judicial dependeria do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A defesa não indicou, com relação à alegada
ausência
de
fundamentação
idônea
para
valorar
negativamente os antecedentes do réu, o dispositivo legal
supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula
n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.140.215/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe de
)
30/6/2023.

PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO,
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 150,
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORA DO
CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA OU, NO
MÍNIMO, DESTINADA À HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME
INICIAL DE PENA. NÃO INDIC ADOS NO RECURSO
ESPECIAL OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
ÓBICE DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei
federal eventualmente violado implica em deficiência de
fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia". Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.093.101/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

Ademais, observa-se que o Tribunal não se manifestou expressamente quanto
à existência de eventual nulidade decorrente do reconhecimento.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
) e 356 (
suscitada”
“[o] ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
), ambas do STF.
requisito do prequestionamento”
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no
Quinta
AREsp n. 1.727.976/DF,
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
10/6/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.948.595/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
6/11/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 28
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n.
e
282/STF
356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração,
que
ocorreu
em

a

09/03/2020,
já estava em vigor e a prestação
Lei n. 13.964/2019
jurisdicional não estava encerrada e, assim, não há falar
em impossibilidade de levar o tema à apreciação da Corte
a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.065.090/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54105900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:51
Código de Controle do Documento: 3f8aeca7-845c-4bc5-8206-22c84729588e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390045-2
AREsp 3.069.635 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08099926620158050080 8099926620158050080
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAMAR CONCEICAO CERQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITAMAR CONCEICAO CERQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605491314851:01:0@
2025/0390045-2 - AREsp 3069635 Petição : 2026/0002539-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 2F4AFF5B-D00E-440C-A7DD-85A5A02C1D66